Tribunal: TJSP
Processo: 2097493-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Sociedade limitada – Ação de cobrança – Pedido renovado de afastamento dos agravados da administração da sociedade – Indeferimento mantido - Situação excepcional e anômala não caracterizadas – Imputação de conteúdo negativo – Necessidade de instauração do contraditório, potencializada ampla controvérsia acerca dos fatos noticiados na petição inicial – Ausência dos requisitos para

Ementa:
Sociedade limitada – Ação de cobrança – Pedido renovado de afastamento dos agravados da administração da sociedade – Indeferimento mantido - Situação excepcional e anômala não caracterizadas – Imputação de conteúdo negativo – Necessidade de instauração do contraditório, potencializada ampla controvérsia acerca dos fatos noticiados na petição inicial – Ausência dos requisitos para deferimento dos pedidos de tutela de urgência e tutela de evidência - Recurso desprovido.